Tribunal: TJBA
Processo: 0504883-60.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504883-60.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA CRISTINA LEITE INACIO PEDREIRA

Advogado(s)
:
PATRICIA OLIVALVES FIORE

APELADO: ANA CARLA LOPES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ENTRE PARTICULARES. PROVA DOCUMENTAL DA TRANSAÇÃO. REGULARIZAÇÃO REGISTRAL. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE POR TRADIÇÃO. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Proposta ação de obrigação de fazer pela autora contra a requerida, objetivando a regularização registral de veículo automotor e a responsabilização da compradora pelos encargos decorrentes da posse.

Sentença do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito com base no art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando que o contrato de compra e venda celebrado entre particulares não exige reconhecimento de firma, bastando a prova da tradição para a transferência de propriedade, bem como a existência de declaração assinada pela compradora contendo qualificação completa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de reconhecimento de firma inviabiliza o reconhecimento da validade da venda de veículo entre particulares; (ii) saber se, diante da ausência de impugnação específica da requerida quanto aos fatos alegados, pode-se reconhecer a responsabilidade pela regularização e encargos do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 107 do Código Civil consagra que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, salvo quando a lei exigir forma determinada.

O art. 1.267 do Código Civil estabelece que a propriedade dos bens móveis se transmite pela tradição, sendo suficiente, para fins de transferência, a entrega do bem.

A declaração de compra firmada pela requerida, com dados pessoais e descrição do veículo, constitui documento hábil a comprovar a transação e a assunção das obrigações decorrentes da posse do bem.

Não houve impugnação específica da parte ré quanto à autenticidade do documento, à entrega do veículo ou à responsabilidade pelos encargos.

A ausência de reconhecimento de firma não constitui óbice à validade do contrato.

O art. 123, §1º, do CTB impõe ao adquirente o dever de regularizar o registro do veículo no prazo legal. A inércia da requerida autoriza a adoção de providências judiciais para a transferência compulsória.

A jurisprudência do STJ e do TJBA admite interpretação mitigada do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do alienante quando comprovada a alienação do veículo antes da ocorrência das infrações ou débitos, mesmo que não tenha havido comunicação formal ao DETRAN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando que a requerida promova a transferência do veículo junto ao DETRAN/BA, sob pena de expedição de ofício para regularização compulsória e assunção dos débitos vinculados ao automóvel a partir da data da alienação.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 107 e 1.267

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 123, §1º, 134

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgRg no AREsp 427.337/RS

STJ - AgRg no AREsp 811.908/RS

TJBA - APL: 05000652820158050088

TJBA - Agravo de Instrumento: 80286122520228050000

TJBA - Agravo de Instrumento: 80005852720248059000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0504883-60.2017.8.05.0150
, tendo como apelante

CLAUDIA CRISTINA LEITE INACIO PEDREIRA

e apelad
a

ANA CARLA LOPES DO NASCIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO
ao apelo
.

Salvador, .